Tribunal: TJMT
Processo: 0012853-56.2017.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012853-56.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO - CPF: 047.941.861-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR TAVARES ROLDAO - CPF: 535.064.801-20 (VÍTIMA), ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL
– DESACATO E RESISTÊNCIA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA – PROVIDÊNCIA INATENDÍVEL – DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO PELAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não
transcorrido lapso de tempo superior ao prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do Código Penal, incabível o reconhecimento da
prescrição
da
pretensão

punitiva

estatal
.

Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu os delitos de desacato e resistência, com dolo em seu agir, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Roberto Silva Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da ação penal n.
0012853-56.2017.8.11.0004,
que o condenou como incurso nos crimes dos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Id. 153981294).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo preliminarmente a extinção da punibilidade, com fulcro nos artigos 107, inciso VI e 109, inciso VI, c/c 110, § 1º, todos do Código Penal, e subsidiariamente a absolvição do apelante, pela atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id. 153981658).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 153981663).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 159395186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 23 de agosto de 2017, por volta de 23h00hr, na Av. Universitária, em Pontal do Araguaia-MT, o assistido teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executá-lo”. E, ainda, “[...] no dia 23 de agosto de 2017, por volta das 23:10hs, na Central de Atendimento da Polícia Militar, nesta cidade, o denunciado desacatou funcionários públicos no exercício da função (...)”
(Id.

54147331
).

Inicialmente, a defesa alega que restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do recebimento da denúncia

22.07.2019 e a publicação da sentença, cujos efeitos se deram a partir de

1.7.2022.

Sem razão, contudo.

Ao que se verifica, o apelante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, às respectivas penas de 8 meses e 10 dias e 11 meses e 10 dias.

No caso concreto, considerando o patamar previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, as reprimendas fixadas para os delitos em referência, inferiores a 1 ano, prescrevem em 3 anos.

Da análise dos marcos interruptivos taxativamente previstos no art. 117, do CP, constata-se que, entre a data do recebimento da denúncia, em 22.07.2019 (Id. 153981208) e a publicação da sentença penal condenatória, no dia 1.7.2022 (Id. 153981294) não transcorreu lapso temporal de 3 anos, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Registra-se que o acusado não era menor de 21 anos de idade ao tempo dos fatos, tampouco maior de 70 anos na data da sentença, o que conduziria à redução do lapso prescricional em 1/2 (metade), nos termos do art. 115, do CP.

Desta feita, por não ter transcorrido o período de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição suscitada,
rejeito a preliminar.

Mérito

Insurge-se a defesa do apelante requerendo a sua absolvição pelos crimes que lhe foram imputados, sob alegação de atipicidade da conduta.

Verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 153981208), auto de prisão em flagrante (Id. 153981208), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Do mesmo modo, verifico que a
autoria
restou suficientemente comprovada nos autos.

O apelante, ao ser interrogado em juízo,
confessou
a prática dos ilícitos que lhe são imputados. Na oportunidade, afirmou que:

“...
se desentendeu com os policiais em razão de não ter cumprido a ordem dos agentes
para que retirasse um lanche que tinha jogado no chão no local, mas não agrediu ou ameaçou os policiais.
Que na hora da raiva proferiu xingamentos contra os policiais
. Que estava bêbado no momento dos fatos, razão pela qual agiu descontroladamente...”
(Id. 153981294).

Inquirida judicialmente, a vítima, policial militar
Lindomar Tavares Roldã
o, relatou que:

“(...) a guarnição policial foi acionada por populares que estavam em um estabelecimento comercial informando que no local havia um cidadão transtornado causando risco às pessoas. Que ao chegarem ao local encontraram o réu com um facão em mãos, tendo sido dada ordem para que ele soltasse a arma branca. Que
o réu não acatou a ordem dos policiais, demonstrando estar descontrolado, aparentemente embriagado. Se recorda que o réu xingou a guarnição policial, mas não se recorda exatamente as ofensas proferidas por ele.
Não conhecia o réu antes dos fatos (...)”
(Id. 153981294).

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo, da vítima, o policial militar
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
, vejamos:

“(...) q
ue foi dada ordem para que o réu soltasse o facão e se colocasse em posição para ser revistado, mas que ele desobedeceu. Não satisfeito em desobedecer aos policiais, o réu jogou um lanche aos pés dos policiais, afrontando-os. Por tal razão, foi dada ordem de prisão ao réu, que resistiu à prisão.

Durante a autuação do réu, ele teria proferido ameaças e ofensas contra os policiais que fizeram a detenção
. O réu teria dito que compraria uma arma pra matar os agentes públicos.
Xingou e ofendeu os policiais e as suas respectivas famílias
. Que o réu estava “perturbado”, não sabendo se ele estava sob o efeito de bebida alcóolica ou outra substância entorpecente. Que antes de ser dada ordem de prisão ao réu, a guarnição teria pedido para que o réu deixasse o estabelecimento comercial a fim de evitar riscos aos presentes, mas que o réu preferiu enfrentar a guarnição policial e os ofender (...)”
(Id. 153981294).

No caso em tela, a prova dos autos é bastante segura ao evidenciar a vontade livre e consciente do apelante de se opor à execução de ato legal, mediante resistência, como também de desacatar funcionário público no exercício da função.

Diferentemente do que alega a defesa, o dolo específico restou plenamente caracterizado, eis que o apelante demonstrou vontade livre e consciente de proferir diversas palavras de baixo calão aos policiais militares, com a finalidade de menosprezar, ultrajar, desprestigiar a função pública dos ofendidos.

Assim, verificando-se que o apelante desacatou os policiais militares com a finalidade de desprestigiar a função pública dos ofendidos, há que ser mantida sua condenação pelo crime de desacato, não havendo falar em absolvição por ausência de dolo específico.

Do mesmo modo, restou configurado o dolo específico do apelante em relação ao crime de resistência.

Conforme demonstrado pela consistente prova oral, após proferir palavras de baixo calão, o apelante estava resistente e agitado, dificultando a abordagem da guarnição, inclusive na posse de arma branca, sendo certo ainda que, quando dada a voz de prisão proferiu proferir ameaças, asseverando que adquiriria arma de fogo para ceifar a vida dos policiais.

E nem se diga que o fato de estar o apelante sob efeito de álcool e sob estado de ira, acarretaria na exclusão do elemento subjetivo dos delitos imputados ao apelante, eis que, para tanto, é absolutamente necessário que se encontre em estado de embriaguez completa e involuntária.

Neste sentido, é o ensinamento de Damásio Evangelista de Jesus:

"Não exclui a imputabilidade a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool, ou substância de efeitos análogos (...) Se o sujeito comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa, não há exclusão da imputabilidade, por consequência, não fica excluída a culpabilidade. Ele responde pelo crime. No sentido do texto: TJMG, Acrim 12.631, RT 536:372; TJPR, Acrim 257/77, RT, 511/411; TACrimSP, Acrim 389:691, JTACrimSP, 84:253; RT 530:370 e 311:86; RTJE, 45:264"
(in Código Penal Anotado, Saraiva, 5.ª ed., 1.995, p. 106).

No mesmo diapasão, nos ensina Cezar Roberto Bitencourt:

"Considerando a motivação da norma um fator inibitório e objetivando prevenir a embriaguez, o legislador brasileiro equiparou a vontade do ébrio à vontade livre e consciente de qualquer agente imputável. No entanto, nem sempre se pode admitir que seja consequência de actio libera in causa, pois Manzini já reconhecia que, se a lei admite a imputabilidade a título de dolo para as infrações penais praticadas em estado de embriaguez, mesmo quando culposamente adquirido, fê-lo por motivos de política criminal, que nada tem a ver com actio libera in causa. Para nós, ocorrendo a embriaguez não acidental (voluntária ou culposa), deve-se analisar, in concreto, se o agente, nas circunstâncias, é capaz de culpabilidade (...)"
(Tratado de Direito Penal, 12ª ed., parte geral. Ed. Saraiva, 2008, p.365).

Desse modo, impossível se acatar a súplica defensiva absolutória, porquanto não restou evidenciado que o apelante estava em estado de embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, sem capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações.

No mais, as penas foram bem dosadas, sendo necessárias e suficientes à prevenção e reprovação do delito, tanto que nem sequer foram questionadas.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, rejeito a preliminar
e no mérito,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023